Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702933-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 56441849) interposta por MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 56441847) prolatada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada pelo recorrente em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Insurge-se o apelante, requerendo, em síntese, o provimento do presente recurso para que seja afastada a prescrição reconhecida pelo Magistrado singular e condenado o réu nos termos dos pedidos iniciais. Nas contrarrazões de ID 56441851, pugna-se pelo desprovimento do apelo. Decisão de ID 57299331 indeferindo o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Está regular o comprovante de recolhimento do preparo em ID 57409305. É o relato do essencial. Decido. Admito e recebo o recurso e dele conheço, eis que estão presentes os requisitos legais. Verifica-se que o Juízo a quo reconheceu como aplicável ao caso o prazo prescricional geral decenal, conforme artigo 205 do Código Civil, como também o termo inicial sendo o da data do saque da quantia considerada aquém do esperado, momento em que teria surgido a pretensão direcionada à recomposição do saldo apurado. Assim sendo, o Magistrado singular consignou que o autor realizou o saque da quantia depositada na sua conta PASEP em 9/9/1994 e ajuizou a ação em 2021, de modo que a pretensão estaria prescrita ante o transcurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos. Pois bem. A matéria em questão foi pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). [...] 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. [...] 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. [...] (REsp 1895936 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1895941 TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (REsp 1951931 DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) (negritado) Portanto, sendo o objeto da presente demanda a condenação do Banco do Brasil S/A em razão de má gestão da conta individual vinculada ao PASEP, por saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária, a pretensão se submete ao prazo prescricional decenal, conforme previsto no art. 205 do Diploma Civil, e o termo inicial para contagem é do dia que o titular, comprovadamente, toma ciência do alegado desfalque na sua conta. Com efeito, o julgado repetitivo aplicou a teoria actio nata para fixar a tese qualificada, iniciando-se o prazo decenal da ciência inequívoca do ato danoso, conforme fundamento que já vinha sendo utilizado por esta Relatoria antes mesmo da afetação da matéria (Acórdão 1272831, Acórdão 1272842, Acórdão 1267198 e Acórdão 1267038). Logo, o termo inicial de contagem da prescrição corresponde à data da ciência inequívoca da parte, sendo este o momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Nesse contexto, deve ser conservada a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição no caso vertente, pois o saque foi realizado em 9/9/1994 e ação foi proposta em 2/2/2021, ou seja, após do advento do termo ad quem. Por tais fundamentos, com apoio no art. 932, IV, b, do Código de Processe Civil, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença ora combatida. Em razão da determinação contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária anteriormente fixada em 2% (dois por cento), tornando-a definitiva em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador